Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. LEGALIDADE.
1. O descumprimento de determinação judicial de emenda para sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.